Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-10.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – Responsabilidade solidária do credor fiduciário e do arrendador no curso dos respectivos contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil, em razão de aqueles deterem a posse indireta e conservarem a propriedade do bem – Inteligência dos arts. 5o, caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – Responsabilidade solidária do credor fiduciário e do arrendador no curso dos respectivos contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil, em razão de aqueles deterem a posse indireta e conservarem a propriedade do bem – Inteligência dos arts. 5o, caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual 13.296/2008 – CDAs que preenchem os requisitos estabelecidos na legislação tributária – Não configurada a violação ao art. 18, §2o, da Lei Estadual no 13.296/08, pois a notificação ao proprietário ou ao responsável é alternativa – Também não foi demonstrada ofensa ao art. 202, I, do CTN e ao art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, uma vez que as CDAs identificaram o proprietário do veículo contribuinte do IPVA (art. 6o, VI, da Lei Estadual no 13.296/08), circunstância suficiente para caracterizar sua higidez – Instituição que facilmente poderia obter informações sobre a propriedade dos veículos, de modo que não vinga a alegação de impossibilidade de produção de prova negativa - Ausência de prova de que os contratos já haviam se encerrado e que a propriedade dos veículos tenha se consolidado nas mãos dos arrendatários à época da cobrança - Documentos juntados de origem particular, sem fé pública, que não servem para comprovar o alegado pela empresa – Inexigibilidade dos tributos para algumas das CDAs, em razão da baixa dos gravames antes da ocorrência do fato gerador – Comunicação de baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames que se equipara à comunicação de transferência do veículo, já que o órgão Estadual de Trânsito tem acesso on-line ao sistema – Sentença mantida – Recursos improvidos.